Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708933-92.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1o, I, da Lei no 10.826/2003), impondo pena total de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 570 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial configurou violação ao domicílio e nulidade da prova; (ii) se os depoimentos dos policiais são suficientes para embasar a condenação; (iii) se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada em caso de flagrante delito. No caso, o crime de tráfico de drogas é permanente, justificando a entrada dos policiais na residência do réu, desde que presentes fundadas razões, devidamente comprovadas nos autos. 4. Os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência são idôneos e suficientes para embasar a condenação, uma vez que foram prestados de forma coerente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem indícios de parcialidade. 5. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. A condenação concomitante pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito e a apreensão de objetos indicativos da traficância demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o benefício. 6. A fixação da pena observou a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006, bem como os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo ilegalidade a ser corrigida. 7. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, pois não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em razão do quantum da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em residência sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões concretas que indiquem a ocorrência de crime permanente em flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. 2. Os depoimentos de policiais, prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 3. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aliada à apreensão de instrumentos típicos do tráfico de drogas, caracteriza a dedicação do réu à atividade criminosa e afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em razão do quantum da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, I; CP, arts. 44 e 69. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 830.933/RS; STJ, AgRg no REsp 2.053.384/SP; TJDFT, Acórdão 1745308, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1978251, 3a Turma Criminal. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, asseverando comprovada a nulidade das provas colhidas de forma ilícita; b) artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, porquanto presentes os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime a ele imputado. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, afirmando que a prova colhida se deu em inobservância da inviolabilidade de domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 157, §1o, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06. Com efeito, ao assentar pela regularidade da busca domiciliar e pela inaplicabilidade do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, o acórdão recorrido assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso extraordinário, quanto à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso XI , da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. A decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF (vide item 1 da ementa acima). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012